Tribunal: TJDFT
Processo: 0716469-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716469-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA NOBREGA RECORRIDAS: WESTWING COMÉRCIO VAREJISTA LTDA, D'ANDREA COMÉRCIO DE DECORAÇÃO PRESENTES, MÓVEIS E VESTUÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DIREITO AUTORAL. VIOLAÇÃO. OBRA ARTÍSTICA. LEI No 9.610/1998. AUTORIA. NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O comando sentencial foi proferido em clara observância ao art. 509 do Código de Processo Civil, segundo o qual quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação. 1.1. Infere-se não subsistir nulidade no julgado que remete as partes à liquidação de sentença, quando, embora a obrigação seja certa, líquida e exigível, o juízo não está convencido do seu valor. 2. A Denunciação da Lide é modalidade de intervenção de terceiro provocada pela qual se exercita, no bojo da Contestação, o próprio direito de ação, permitindo ao denunciante que obtenha o ressarcimento de eventuais prejuízos porventura sofridos em razão de processo pendente, tudo em observância ao Princípio da Economia Processual. 2.1. Inexistem provas robustas capazes de atribuir à empresa denunciada a conduta ilícita proveniente da comercialização de artigos de decoração, com o uso ilegal da obra artística do autor, na plataforma eletrônica da denunciante. 3. Com efeito, segundo o art. 18 da Lei n.o Lei 9160/98, a proteção aos direitos autorais independe de registro, sendo facultado ao autor registrar a sua obra no órgão público competente. 3.1. Conquanto o uso exclusivo da obra por seu criador independa de registro, faculdade esta conferida por lei, uma vez alegado o plágio, cabe à parte, no âmbito do ônus processual que lhe compete, lograr êxito em demonstrar o fato constitutivo do direito autoral reclamado, o que não ocorreu no caso em exame. 3.2. Sem o regular registro da autoria da obra artística, os meios de prova carreados pelo autor são inábeis a confirmar a veracidade da narrativa fática, revelando-se escassos os elementos a evidenciar a titularidade da obra. 4. Para a proteção jurídica de direito autoral devem ser identificados pelo menos dois requisitos que tornam uma obra apropriável pelo seu autor: o ineditismo da composição e da expressão. A composição, no caso, é a frase. A expressão é o grafismo utilizado para sua materialização. 5. "As obras não assinadas são obras anônimas e só estão sujeitas à proteção jurídica após o reconhecimento formal do seu autor, não se confundindo pseudônimo com anonimato. O pseudônimo tem a mesma proteção do nome. O anonimato não tem proteção jurídica e eventuais direitos sobre a obra anônima só incidem a partir do momento em que o autor se torna conhecido." (Diaulas Costa Ribeiro) 6. Sem assinatura ou registro da obra, não poderá o seu suposto autor auferir os lucros dela originados durante o período do anonimato. Caso dos autos. 7. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado. Preliminares rejeitadas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos I e II, e §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e §1o, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 52 da Lei 9.610/1998, argumentando que a não indicação do nome do autor ou a sua não aposição de assinatura na obra, por ocasião da divulgação desta, não faz presumir o anonimato da mesma; c) artigos 7o, incisos I e VIII, 12, 13, 18 e 19, todos da Lei 9.610/1998, asseverando que a obra intelectual criada pelo recorrente é composta pelo conjunto de 2 (dois) quadros que, juntos, formavam as frases desenhadas em nanquim dizendo: “Longe se vai quem acredita” e “que a vida pode ser mais bonita” e não apenas a primeira frase como concluiu o acórdão impugnado, o qual também se equivocou ao não entender como prova suficiente a ata notarial que retratava a divulgação da mesma no perfil do recorrente no Instagram da imagem dos desenhos originais da obra e da tela do Adobe Photoshop. Aponta como terceiro equívoco da decisão objurgada o fato de que nem a assinatura do autor ou a menção de autoria na obra, ou, ainda, qualquer outra formalidade, são necessários para que faça surgir para o autor o exercício e gozo de direitos autorais ou a proteção autoral de suas obras. Ao final, requer que todas as publicações de praxe relativas ao presente feito sejam feitas em nome dos advogados Rafael Lycurgo Leite, OAB/DF 16.372, e Eduardo Lycurgo Leite, OAB/DF 12.307 (ID 65755929). Em sede de contrarrazões, a recorrida Westing Comércio Varejista S/A pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 7o, incisos I e VIII, 12, 13, 18, 19 e 52, todos da Lei 9.610/1998. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, confira-se o entendimento do STJ: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AUTORAL. VIOLAÇÃO. FOTOGRAFIAS. DIVULGAÇÃO. ARTS. 46 , VIII, E 48 DA LEI No 9.610/1998 (LDA). CONSENTIMENTO DO AUTOR. AUSÊNCIA. PREJUÍZO INJUSTIFICADO. ART. 24 DA LDA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 108 DA LDA. CONTRAFAÇÃO. RECONHECIMENTO. 1. Discute-se nos autos se a conduta da ré, ao utilizar fotografia do autor, fotógrafo profissional, em proveito econômico e comercial próprios, desprovida de autorização do criador, de remuneração ou de indicação de seus créditos, caracteriza infração dos arts. 46 e 48 da Lei no 9.610/1998 (LDA). 2. A obra artística representada pela fotografia é protegida pela Lei de Direitos Autorais, sendo que eventual exposição em rede social sem consentimento, remuneração e identificação por meio dos devidos créditos, lesionam os direitos patrimoniais e morais do autor (art. 79, caput, e § 1o, da Lei no 9.610/1988). 3. Nos termos do artigo 5°, inciso XVII, da Constituição Federal de 1988 e dos artigos 7o, VII, 18, 22, 24, 29, I, e 79, VII, da Lei no 9.610/1998, ao autor é garantido o uso exclusivo de sua arte, independentemente de registro. 4. A contrafação (art. 108 da LDA) consistiu no uso empresarial das fotografias sem autorização do autor, a quem cabe permitir a exploração econômica ou comercial de sua obra. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.831.080/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 25/10/2023).(g.n.) No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado indicado no ID 65755929. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025